Tribunal: TJBA
Processo: 0161625-16.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0161625-16.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE FLORESTAL

Advogado(s)
:
LEONEL WALLAU NORONHA

EMENTA

Apelação Cível. Indenização por danos morais. Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral. Associação de moradores. Correspondência institucional. Conflito condominial. A liberdade de expressão, embora não absoluta, goza de proteção constitucional qualificada, especialmente quando exercida em contexto de comunicação institucional sobre questões de interesse coletivo, devendo prevalecer sobre outros direitos quando não há manifesto excesso. Para configuração de ofensa à honra passível de indenização por danos morais, é necessário que a manifestação ultrapasse os limites da crítica legítima, revelando verdadeiro ânimo de injuriar, difamar ou caluniar (animus injuriandi vel diffamandi). Correspondência institucional que se limita a esclarecer posicionamento da entidade sobre questões administrativas, ainda que contenha crítica a condutas de terceiros, insere-se no exercício regular de direito, não configurando ato ilícito indenizável. A mera contrariedade ou aborrecimento decorrente de crítica inserida em contexto de debate legítimo sobre interesses divergentes não caracteriza dano moral indenizável. Inexistindo demonstração de dano concreto à honra objetiva ou subjetiva, com repercussão na esfera pessoal, social ou profissional da vítima, não se justifica condenação por danos morais. Fixação de honorários recursais. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível n
º 0161625-16.2009.8.05.0001,
em que figura como apelante PAULO ROBERTO BARBOSA DE OLIVEIRA e, como apelada, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE FLORESTAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto do Relator.